Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728096-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO MARCELO COSTA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 239801237, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imediato desbloqueio do acesso à plataforma tecnológica Uber, com o seguinte teor: “Narra o autor, na petição inicial, que iniciou a atividade de motorista do aplicativo Uber em meados de 2023, na cidade de Maceió/AL, requereu a alteração do seu cadastro para atuar em Brasília/DF, iniciou suas atividades como motorista em Brasília, mas foi surpreendido com o bloqueio da sua conta. Entrou em contato com a Uber e enviou a documentação solicitada, mas não teve mais acesso à sua conta. Requer, a título de tutela de urgência, que a ré seja obrigada a reativar o contrato e desbloquear o seu acesso à plataforma do UBER. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, os documentos juntados pelo autor demonstram, ao menos neste juízo de cognição sumária, que a restrição de acesso ao aplicativo está relacionada, aparentemente, à ausência de providências do autor para modificar o lugar de vinculação da conta. Desse modo, a plausibilidade do direito não restou demonstrada e não há fundamentos suficientes para que se obrigue a requerida a liberar a conta sem que o autor atenda às exigências da plataforma para a troca de cidade de atuação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo e segundo narrado, verifico que o agravante-autor teve seu acesso à plataforma da empresa de transporte Uber suspenso devido à ausência de providencias para modificar o lugar de vinculação de sua conta (id. 73877385, pág. 27). A despeito dos documentos juntados, bem como dos fatos narrados, há de se oportunizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pelo agravante-autor, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Em suma, deve ser oportunizada a dilação probatória para se elucidar a questão no Primeiro Grau, como ressaltado pelo MM. Juiz, razão pela qual não está configurada a probabilidade do direito. Além disso, não vislumbro fundamentos aptos para obrigar o agravado-réu a liberar a conta do agravante-autor na plataforma da empresa de transporte Uber, uma vez que não comprovado que as exigências da empresa, para modificação de cidade de atuação, foram devidamente cumpridas. Nesse sentido, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação da agravada-ré, porque ainda não citado no processo originário. Publique-se. Brasília - DF, 13 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora